Tribunal: TJPA
Processo: 0001645-26.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001645-26.2019.8.14.0100

APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCISOS II E VI DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO -– JULGAMENTO QUE DEVE OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO- DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REJEIÇÃO - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS
IN CASU. -
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MÉRITO -

DOSIMETRIA DA PENA – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – JUSTIFICATIVAS INADEQUADAS -

AJUSTES REALIZADOS – DESFAVORALIDADE DOS REFERIDOS VETORES MANTIDOS

- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – JUSTIFICATIVA EQUIVOCADA – ALTERAÇÃO DO VETOR – REDUÇÃO DA PENA-BASE -

ATENUANTE DE CONFISSÃO– TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DO DEVIDO REGISTRO EM ATA -INAPLICABILIDADE – AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL – EQUÍVOCO DO JULGADOR

– SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO– UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – ART. 61, II, “c” DO CP- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Inobstante o entendimento deste Tribunal, quanto a competência da Seção de Direito Penal para apreciação da impugnação da decretação da prisão preventiva, entendo que a apelação também é a via processual adequada para conhecimento da matéria. No presente caso, constata-se que presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da segregação cautelar, deve permanecer inalterada a sentença nesse ponto.

2. Busca o apelante a alteração das circunstâncias judiciais desfavoráveis na sentença recorrida (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime). Realizados os devidos ajustes, foram mantidos desfavoráveis os vetores da
culpabilidade e circunstâncias do crime
. No que se refere às
consequências do crime
, deve ser alterado, posto que a idade da vítima, de 45 anos, é superior ao patamar reconhecido pela jurisprudência para exacerbar o referido vetor

3. Na segunda fase dos cálculos dosimétricos, o apelante pugna pela
aplicação da confissão
, não há registro expresso na Ata da Sessão acerca de que a confissão tenha configurado nas teses dos debates, o que
inviabiliza a aplicação da referida atenuante.
Em relação a agravante do
motivo fútil,
laborou em equívoco o julgador a quo, eis que já aplicado na sentença como qualificadora, razão pela qual a substituo pela agravante do uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no art. 61, II, “c” do CP.

4.
Recurso conhecido e provido parcialmente
, para alterar a pena definitiva imposta ao recorrente, de 21 (vinte e um) anos de reclusão para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 19 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19 e 26/06/2023, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reduzir a pena definitiva imposta ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Antônio de Oliveira Silva
, em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara da Comarca de Aurora do Pará/PA, que o condenou nos autos da ação penal nº
0001645-26.2019.8.14.0100
,
à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro.

Narra a
denúncia (
Num. 10736088 - Pág. 1/4
)
, em síntese, que na madrugada do dia
17 de março de 2019, ao caminhar na via pública da Vila do Itipinga, zona rural do Município de Aurora do Pará, o recorrente encontrou a vítima, por quem já nutria antigo desafeto, tendo esta se aproximado daquele disse-lhe:

“recruta não vale nada”(textuais), fazendo menção ao fato de o acusado já ter respondido a processo criminal. O acusado, então, de súbito sacou a arma branca que estava alocada em sua cintura, e partiu em direção à vítima, desferindo-lhe vários golpes de faca. A vítima ainda clamou por socorro à uma terceira pessoa, morador da comunidade, mas acabou falecendo no local do crime. O acusado se evadiu, jogando a faca usada no crime em um matagal.

Em

razões recursais (Num. 8045686 - Pág. 3/13)
, a defesa do apelante rebate a sentença condenatória, arguindo preliminarmente a denegação ao direito de recorrer em liberdade, e no mérito busca o redimensionamento na dosimetria da pena, a fim de que a pena seja redimensionada ao mínimo legal previsto.

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público (
Num. 8045689 - Pág. 1/7),
pelo
improvimento
do recurso.

A Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
manifestou-se
pelo não conhecimento da preliminar suscitada no recurso, em relação ao pedido de recorrer em liberdade,
fazendo referência a precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça que entendem que a questão atinente ao direito de recorrer em liberdade deve ser resolvida em sede de
habeas corpus
, não sendo a apelação o recurso adequado.

No que se refere aos demais pontos, opinou pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, ainda que seja refeita a dosimetria da pena em sua primeira fase quanto à circunstância judicial da culpabilidade
- Num. 8888059 - Pág. 1/5.

É o relatório que a encaminho à revisão,
sugerindo que o recurso seja incluído na pauta de Julgamento Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O apelante foi submetido à julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca da Aurora do Pará, e que o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o acusado foi o autor do fato que vitimou Raul Rodrigues de Oliveira, tendo ele praticado o homicídio por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Assim, julgada procedente a acusação, e o réu foi condenado por incurso nos artigos 121, §2º, incisos II e

IV do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe imputado a
pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão

(Num. 8045683 - Pág. 1/8)
.

Quanto ao cabimento do recurso de apelação em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri, deve-se observância ao art. 593 do Código de Processo Penal, que prevê dentre as hipóteses que comportam o referido recurso, suposto
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (alínea C).
Tal dispositivo legal deve ser analisado conjuntamente com o disposto na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, inciso XXXVIII, que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Dessa maneira, no intuito de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e do duplo grau de jurisdição, é que o legislador possibilitou a revisão da sentença proferida pelo Tribunal do Júri em instância superior, porém, delimitou a sua reanálise às situações excepcionalíssimas previstas no art. 593, III do CPP.

Extrai-se que em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente o direito de recorrer em liberdade, e no mérito, pugna pela modificação da penalidade imposta pelo Conselho de Sentença, por meio da reanálise da dosimetria e consequente redimensionamento da pena no mínimo legal.

Urge ressaltar que os recursos interpostos contra as decisões soberanas do Tribunal Popular devem cumprir a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina que “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”,
de modo que passa-se a observar os pontos suscitados no apelo.

NÃO CONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Ab initio,
o Ministério Público suscitou a preliminar de conhecimento parcial do recurso, na medida em que o E. TJPA possuiria entendimento no sentido de que a apelação criminal não seria via adequada para apreciação do pedido de liberdade, diante da existência da via do
Habeas Corpus
para tal fim, conforme preleciona o art. 23, I do Regimento Interno deste Tribunal.

Não desconheço a existência de vasta jurisprudência da Corte de Justiça Paraense avalizando a tese suscitada pelo
Parquet,
contudo,
em sentido diametralmente oposto, já existem julgados, tanto antigos quanto recentes
, afastando o referido entendimento, no qual a legalidade ou não da prisão preventiva, mantida nas sentenças condenatórias, são examinadas em sede de Apelação Criminal, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - ART. 5º, LVII DO CF/88 - REJEITADA
- VEDAÇÃO ART. 44 DA LEI DE DROGAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - INOCORRÊNCIA - PROVA DA TRAFICÂNCIA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA COMINADA - INIDONEIDADE DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB - IMPOSSIBILIDADE - ANALISE DOS VETORES DO ART. 59 ALINHADAS COM A LEI E A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. PRELIMINAR:
I - Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade. Forçoso acrescentar que, de regra, não é permitida a liberdade provisória em se tratando de crime hediondo.
Precedentes: HC 68.807, Relator o Ministro Moreira Alves; HC 86.627-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; HC 87.621, de minha relatoria; e HC 82.770, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Habeas corpus indeferido. (HC 89.089/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, 3/4/07); Além do mais, o art. 44 da Lei de Drogas, vedou esse benefício; II - Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada. (...) VI - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, processo nº 004737 - 63.2015.814.0056, Relator: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/05/2017).

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR
. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não fere o princípio da presunção da não culpabilidade a vedação do direito de apelar em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a preservação do apelante na prisão
.

2. Não incide a agravante da reincidência quando inexiste nos autos qualquer prova da ocorrência de trânsito em julgado da sentença condenatória em desfavor do recorrente. Recurso conhecido e provido, em parte, por unanimidade. (TJPA, processo nº 0013415-98.2010.8.14.0401, Acórdão nº 110.803, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/08/2012, Publicado em 17/08/2012)

No mesmo sentido seguem as Apelações Criminais nº 0812443-92.2021.8.14.0051 (publicado em: 30/09/2022), nº 0800509-64.2021.8.14.0043 (publicado em:30/08/2022) e nº 0800692-90.2021.8.14.0057 (publicado em: 15/06/2022), todas de minha Relatoria, nos quais restou consignado que a manutenção ou revogação da prisão preventiva é matéria decidida também pela via da sentença judicial condenatória e, diante do efeito devolutivo pleno do recurso de apelação, inexiste óbice legal à análise da ilegalidade do decreto prisional nesta modalidade recursal, na medida em que o
Habeas Corpus
não é o único meio que tutela o direito de locomoção, inexistindo violação a regra do art. 30, inciso I, alínea “a” do RI/TJE.

Filio-me ao entendimento segundo o qual o
writ
e o Apelo são meios autônomos de impugnar a questão objurgada, assim como a prisão pode ser questionada pelo Agravo em Execução (art. 197 da Lei de Execução Penal) e pelo Recurso em Sentido Estrito (art. 581, incisos V e VII, do CPP), razão por que, concluo pela ausência de qualquer restrição quanto à possibilidade de a parte pleitear o direito de recorrer em liberdade, em sede de apelação, por meio de preliminar.

Neste diapasão,
conheço da integralidade do recurso, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade,
mormente em relação à adequação e tempestividade.

Passo a sua devida análise e colaciono o trecho da sentença na parte guerreada:

O crime de
homicídio
é de especial gravidade, gerador de instabilidade social e intensa sensaço de insegurança, principalmente em localidades pequenas, causando, pois, inquietude na populaço ordeira e o descrédito das instituiçes públicas.

Nesse passo,

n
ego ao réu o direito de apelar em liberdade,
cabendo destacar no só gravidade concreta da conduta a ele atribuída, mas também para
garantia de aplicação da Lei Penal,
tendo em vista que o acusado encontra-se preso durante toda a instrução processual, bem como, para
garantir a ordem pública
,

já que deixar em liberdade o praticante, em tese, de crime tão grave, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação precária do investigado.

Ressalto, outrossim, a inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social diante da alegação de crime tão grave, de modo que fica prejudicada a aplicação do art. 321, do CPP, a este caso específico, já que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, § 6º, ambos do aludido Códex, são capazes de afastar o perigo social, acaso haja a libertação prematura dos acusados.

Nesta senda, conjugando-se os artigos acima referidos, em especial com o art. 312, todos do Código de Processo Penal, é possível afirmar que a manutenção ou decretação da segregação provisória é medida imperativa

Imperioso rememorar que é uníssono o entendimento de que as condições favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva, não garantindo direito automático à concessão da liberdade provisória, conforme pretende o Apelante, quando afirma ser tecnicamente primário, ter bons antecedentes, sendo o tema cristalizado na Súmula nº 08 do E. TJPA.

In casu,
a segregação cautelar está respaldada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme determina o artigo 312 do Código de Processo Penal. O réu demonstra considerável periculosidade, eis que conforme apurado nos autos, praticou o crime por motivo fútil, de súbito, sem oportunizar qualquer chance de defesa à vítima, aplicando-lhe 17 (dezessete) facadas. Há de se considerar que o crime foi realizado em uma pequena localidade, uma vila localizada no interior do Estado, o que inevitavelmente abala sobremaneira a ordem pública e a paz social, impondo, assim, maior rigor do Estado-Juiz, visando o resguardo da sociedade.

Nesse viés, resta plenamente justificada a manutenção da sua segregação cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido na presente via, razão pela qual
deixo de acolher a preliminar
.

Mérito.

Rebate o apelante,
na 1ª (primeira) fase da dosimetria
, a análise desfavorável das seguintes circunstâncias judiciais
:
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime.

A valoração negativa da culpabilidade foi realizada pelo o juízo a quo nos seguintes termos:
“...é
gravíssima.
A censurabilidade da conduta do acusado é acentuada e altamente reprovável, uma vez que, no dia do fato, o acusado desferiu um golpe de arma branca, sendo de todo exigível que se comportasse de maneira diversa, já que maior de 18 (dezoito) anos e mentalmente apto, sabedor da ilicitude de sua conduta”

Há patente equívoco do julgador a quo, na medida em que a análise adequada da circunstância judicial é a que tangencia a reprovabilidade social do crime cometido, conceito que em muito difere do elemento constitutivo que liga o autor ao fato delitivo. Exige-se, assim, que a conduta do agente no cometimento da infração penal seja avaliada a partir das ações que se enquadram no tipo penal.

Inobstante o erro detectado, extrai-se que a conduta ilícita adotada pelo recorrente, naturalmente de extrema repugnância social por extirpar a vida de outra, bem maior do ser humano, a vida, ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Isso porque o acusado ceifou a vida da vítima com grande número de golpes,
17 (dezessete) facadas
, conforme Laudo de Necropsia juntado no Num. 8045646 - Pág. 1/3, o que acarreta maior repugnância social, razão pela qual
entendo que deve ser mantida desfavorável ao apelante
a valoração da circunstância judicial da culpabilidade
.

No que tange as
circunstâncias do crime
, foi considerada pelo juízo “a quo” desfavorável ao recorrente por demonstrar “
maior ousadia
em sua execução, uma vez que praticou o crime em local público, no quintal de sua casa”.
Tais elementos por si só possuem o condão de elevar a pena-base
,
razão pela qual a mantenho
.

No que se refere a análise das
consequências do crime
, ponderada como desfavorável ao apelante em razão da eliminação prematura de uma vida de uma ser humano, entendo que deve ser alterada, eis que a idade da vítima, de 45 (quarenta e cinco) anos, não atende ao parâmetro fixado pela jurisprudência em relação a prematuridade, a qual entende que prematura é a vítima que teve a vida ceifada na infância ou na juventude (STJ. 3ª Seção. AgRg no REsp 1851435-PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 12/08/2020).

Assim, no caso em análise, a idade da vítima, 45 (quarenta e cinco) anos, não foi adequadamente usada justificar a desfavoralidade das consequências do crime em tela, razão pela qual deve ser
alterada, para ser considerada neutra
.

Após o necessário ajuste na análise dos vetores atinentes às circunstâncias legais, necessário que se garanta ao apelante a imposição da pena justa e adequada, em estrita observância ao princípio da individualização da pena, insculpida no art. 5º,
inciso XLVI, da Constituição Federal, o que passo a fazer.

O apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, que prevê pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, com esteio no art. 12.

Sendo assim,
subsistindo 02
(duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao recorrente, quais sejam,
a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime
, e aplicando o

critério de dosimetria o acréscimo o de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada à espécie e para cada um dos vetores desfavoráveis,
alcança-se a pena-base fixada na sentença, 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de

reclusão
.

Na 2ª (segunda) fase dos cálculos dosimétricos, pugna o recorrente a aplicação da atenuante de confissão espontânea
, posto que embora no plenário do júri o recorrente tenha exercido o seu direito constitucional de silêncio, confessou a autoria do crime ao ser interrogado, tanto em sede policial, quanto em audiência de instrução e julgamento.

Requer, assim, que reconhecida a atenuante de confissão, seja compensada com a agravante do motivo torpe.

Sabe-se que os tribunais, pela dicção extada da Súmula nº 545 do STJ, fixaram entendimento no sentido de que a confissão, mesmo que extrajudicial, parcial e até mesmo retratada em momento posterior, deve ser dar ensejo a incidência da atenuante, desde que tenha sido empregada como fundamento pelo julgador para condenação do acusado.

Todavia, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, em que a Corte do Povo julga por intima convicção e de acordo com ditames da justiça, sem qualquer necessidade de fundamentar a sua decisão, não se pode aferir se a confissão fora ou não considerada no veredito dos jurados.

Desse modo, os Tribunais assentaram entendimento que no julgamento dos crimes dolosos contra a vítima, como o da presente hipótese, a aplicação da confissão do condenado deverá ser aplicada, desde que conste expressamente na ata de julgamento, conforme jugados dos Tribunais Superiores, que colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.) – grifamos.

A partir do referido entendimento, da leitura da ata da sessão do tribunal do júri, constante n
ID nº 8045651, p.8/16
, extrai-se que
não há o registro de que a confissão tenha feito parte da tese da defesa
, o que afasta de pronto a aplicação do benefício da confissão ao apelante na 2ª fase da dosimetria.

É entendimento prevalente na jurisprudência que as agravantes e atenuantes, por não constituírem elementos do crime, podem ser corrigidas diretamente pelo Tribunal, sem qualquer infração ao teor da Súmula 713 do STF, que estabelece a restrição d
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri.

Há patente equívoco do juízo primevo ao aplicar o motivo fútil como agravante, eis que usado expressamente na sentença condenatória para qualificar o crime. Dessa forma, considerando que o Tribunal do Júri reconheceu
duas qualificadoras, a do motivo fútil e do uso
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
(art. 121, §2º, II e IV do CP),
substituo de ofício a agravante aplicada (motivo fútil) pela da
utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do odendido, com esteio no art. 61, II, “c” do CP,
eis que reconhecida pelo Tribunal do Júri e não empregada nos cálculos dosimétricos,

o que
perfaz a pena provisória de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Vedada nesta Instância Superior a reanálise de ocorrência de causas de aumento ou diminuição de pena, sob patente violação à soberania dos veredictos, consigna-se que não foram reconhecidas pelo Tribunal do Júri a existência de qualquer ocorrência que enseje alteração na última fase da dosimetria da pena, pelo que fixo a pena definitiva a de
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO,
por força do art. 33, §2°, “a” do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, eis que se trata de crime cometido com violência, com aplicação de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, não se enquadrando, portanto, nos requisitos do art. 44 do CP. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, posto que não preenchidas as condições estabelecidas no art. 77 do CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena definitiva em desfavor do recorrente ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA, ora apelante
, fixando-a em
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/06/2023